Tribunal: TJBA
Processo: 8006816-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006816-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GABRIEL ALCANTARA DOURADO DE OLIVEIRA E SILVA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA ETAPAS PRÉ-ADMISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE VIA DIÁRIO OFICIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária ajuizada por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Perito Criminal. 2. Fato relevante. Candidato aprovado na 451ª posição do concurso regido pelo Edital SAEB nº 04/2022 foi considerado inapto por não comparecer às etapas pré-admissionais, tendo sido convocado exclusivamente via Diário Oficial após 1 (um) ano e 3 (três) meses da homologação do certame. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a convocação exclusivamente via Diário Oficial, após transcurso de período significativo desde a homologação do concurso, atende aos princípios constitucionais da publicidade efetiva e razoabilidade administrativa. III. Razões de decidir 4. O lapso temporal de 1 (um) ano e 3 (três) meses entre a homologação do certame e a convocação fragiliza a presunção de conhecimento da convocação pelo candidato. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que afronta os princípios da publicidade e da razoabilidade a convocação realizada apenas por meio de publicação no Diário Oficial quando decorrido longo período desde a homologação do certame. 6. A Administração Pública detinha os dados cadastrais do candidato e poderia ter utilizado meios de comunicação pessoal para garantir a efetiva ciência do ato convocatório, atendendo ao princípio da eficiência. 7. Presentes os pressupostos para concessão da tutela de urgência, considerando que em concursos públicos o tempo é fator constitutivo do próprio direito e a perda da oportunidade de participação constitui dano irreparável. 8. A reconvocação para etapas pré-admissionais não gera direito adquirido à nomeação, sendo medida plenamente reversível. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e deferir a tutela de urgência. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 37227, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 06.12.2012. STJ - AgInt no AREsp: 1527088 PB 2019/0177804-1, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006816-70.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante GABRIEL ALCANTARA DOURADO DE OLIVEIRA E SILVA e como Agravados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão de ID 484823364 e deferir a tutela de urgência, determinando aos Agravados que procedam à nova convocação do Agravante, de forma pessoal (por carta com AR, telegrama ou e-mail), para a realização das etapas pré-admissionais e, caso apto, prossiga nas demais fases do certame, garantindo-se a reserva de vaga até o trânsito em julgado da ação principal, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08